Tribunal: TJSP
Processo: 1001298-71.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ação de obrigação de fazer c/c danos morais – Autor que alega ter sofrido restrição de crédito no mercado em virtude de informação indevida mantida pelo banco réu no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Descabimento – Ausência de indicação de dívida vencida e não paga – Inocorrência de abalo de crédito –

Ementa:
ação de obrigação de fazer c/c danos morais – Autor que alega ter sofrido restrição de crédito no mercado em virtude de informação indevida mantida pelo banco réu no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Descabimento – Ausência de indicação de dívida vencida e não paga – Inocorrência de abalo de crédito – Dano moral não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.